Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos dos embargantes demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.